Tribunal: STF
Processo: HC 187123
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Igor Pinheiro Coutinho e outro(s) em favor de Jailson Marques Mourão, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 562.135/CE (evento 3). 
    O paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (evento 2, fls. 8/10).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão (evento 2, fls. 25/35).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem no HC 562.135/CE (evento 3). 
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a exasperação indevida da pena. Aponta falta de fundamentação idônea da valoração negativa das consequências e circunstâncias do crime. Sustenta o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, ‘c’, do CP, porquanto ‘o recurso que impossibilitou a defesa da vítima já havia qualificado o delito, não podendo incidir na segunda fase da dosimetria da pena’. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Decido. 
    O réu foi condenado a 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no art. 121, § 2º, I e IV, do CP. No que tange à dosimetria do homicídio qualificado, objeto de impugnação neste mandamus, o Magistrado sentenciante valorou-a assim (fl. 25-26): 
    1) culpabilidade – elevada, considerando o modo consciente e agressivo de agir, tendo a vítima sido atingida por diversos disparos de arma de fogo, inclusive, dois tiros na cabeça;
    2) antecedentes – não há maus antecedentes a teor do documento de fls. 266;
    3) conduta social – não se apuraram dados acerca da conduta social do réu;
    4) personalidade – não há elementos nos autos suficientes para a aferição da personalidade do agente;
    5) motivo do crime – torpe, por conta de rivalidade decorrente do tráfico de drogas, o que será considerado para qualificar o crime;
    6) circunstâncias do crime – desfavorável, vez que o crime foi cometido em via pública, em local e horário propício à presença de grande quantidade de pessoas;
    7) consequências do crime – desfavorável, considerando o depoimento da testemunha Márcia Maria de Sousa, que indicou que os filhos da vítima, menores de idade, passaram a sofrer problemas de ordem psicológica por conta do crime;
    8) comportamento da vítima – a vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.
    Em face das circunstâncias judiciais, sendo desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão. 
    Concorre a circunstância atenuante da menoridade (artigo 65, III, d, do CPB), assim como a circunstância agravante de recurso que dificultou, ou impossibilitou, a defesa da vítima (artigo 61, II, c, do CPB), compensando-se uma com a outra; concorre ainda a circunstância atenuante da confissão (artigo 61, II, c, do CPB), razão pela qual atenuo a pena em 3 (três) anos, fixando a pena provisória em 18 (dezoito) anos de reclusão.
    Não concorre nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, com o que fixo a pena definitiva no mesmo patamar da pena provisória, qual seja, em 18 (dezoito) anos de reclusão.
      O Tribunal a quo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a avaliação negativa da culpabilidade e reduzir a reprimenda a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. Quanto aos assuntos em discussão nesta impetração, assim ficou consignado no acórdão (fls. 47-51, destaquei) 
    Ressalte-se que o julgador agiu bem ao notar que o motivo do crime, reconhecidamente torpe, já estaria sendo utilizado para qualificar o delito, de modo que não pode ser novamente valorado na primeira fase da dosimetria, evitando-se o vedado bis in idem. Observa-se, ademais, que o sentenciante, escorreitamente, reconheceu e aplicou duas atenuantes (menoridade e confissão espontânea), e utilizou a qualificadora sobejante como agravante, compensando-a com uma das atenuantes.
    Feitas essas ponderações acerca da dosimetria da pena, passo a analisar as três circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo magistrado. Ao analisar as circunstâncias e as consequências do crime, o magistrado acertadamente indicou elementos concretos, extraídos dos autos, a sustentar a valoração negativa atribuída a tais circunstâncias judiciais, quando apontou que "o crime foi cometido em via pública, em local e horário propício à presença de grande quantidade de pessoas", e que "o depoimento da testemunha Márcia Maria de Sousa, que indicou que os filhos da vítima, menores de idade, passaram a sofrer problemas de ordem psicológica por conta do crime", motivo pelo qual tenho por devidamente fundamentadas a valoração negativa destas duas circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
    [...]
    Utilizando-se o parâmetro de 1/8 sobre a faixa de aplicação da pena acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, incrementa-se em 02 (dois) anos e 3 (três) meses a pena, para cada circunstância considerada desfavorável. Senão vejamos:
    [...]
    Sendo duas as circunstâncias desfavoráveis, estabeleço a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
    Mantenho o decote de três anos aplicado pelo julgador na segunda fase da dosimetria da pena, vez que correspondente a 1/6 sobre a faixa de aplicação da pena, e coerente com a prevalência de circunstâncias atenuantes sobre a agravante. Assim, Reduzo a pena para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a concreta e definitiva, à míngua de outras circunstâncias capazes de modificá-la na terceira fase de aplicação da pena.
      A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 
    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 
    Desse modo, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 
    Na hipótese, verifico que as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos para justificar a análise negativa das circunstâncias do delito, ao consignar que o crime foi cometido em via pública, em local e horário propício à presença de grande quantidade de pessoas. Exemplificativamente: 
    (…)
      O mesmo ocorre em relação às consequências do delito, pois o fato de os filhos menores da vítima passarem a sofrer problemas de cunho psicológico com a perda do pai ultrapassa as inerentes ao tipo penal e justifica o incremento da pena-base. 
    Confira-se: 
    (…)
    A defesa argumenta não haver nada nos autos a corroborar a afirmação do Juiz de primeiro grau de que os filhos da vítima teriam sofrido problemas psicológicos. Assenta, ainda, que o depoimento citado foi prestado pela irmã da vítima, pessoa parcial no caso.
      Todavia, uma vez que o Magistrado sentenciante apontou prova dos autos para firmar sua convicção, verificar a afirmação defensiva demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 
    No tocante ao argumento de violação da proporcionalidade no aumento da pena-base, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
      Portanto, a individualização da reprimenda está sujeita à revisão no habeas corpus, nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade. Nesse sentido: 
    (…)
      No presente caso, observo que a sanção foi elevada em 2 anos e 3 meses para cada vetorial sopesada em desfavor do réu. Esse quantum não se revela desproporcional se consideradas, inclusive, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, a saber, 12 a 30 anos de reclusão. Ilustrativamente:
    (…)
    Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Nessa perspectiva, esta Corte já manifestou o entendimento de que "a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP" ( AgRg no AREsp n. 785.834/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 10/8/2017, destaquei). Por fim, lembro que, 
    (…)
    Sob essa premissa, tendo em vista que o paciente foi condenado por homicídio duplamente qualificado e que o Juiz sentenciante e o acórdão esclareceram que se utilizaram do motivo torpe para qualificar abstratamente o delito, não há ilegalidade no uso da adjetivadora restante – no caso, a prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP – na segunda etapa do processo dosimétrico. 
    À vista do exposto, denego a ordem.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora